Tribunal: STF
Processo: RE 174876
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA NA INATIVIDADE DE
CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA DE SUA APOSENTADORIA.
SUPERVENIÊNCIA DE DIPLOMA LEGAL QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI
PRIMITIVA, NA PARTE CONCERNENTE AO PERCENTUAL DA VANTAGEM PERCEBIDA.
EXTENSÃO AOS INATIVOS.
1. A lei superveniente que simplesmente majorou a
gratificação de Função Policial Militar prevista na Lei Estadual nº
6.417/73 não revogou o direito dos policiais militares que a
percebiam na  inatividade remunerada.
2. Lei Estadual nº 7.637/82. Majoração da gratificação de
Função Policial Militar. Extensão aos inativos.
Agravo regimental não provido.